Tribunal: TJDFT
Processo: 0706434-13.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO. RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pelo autor e pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido contraposto, para declarar a nulidade do procedimento de apuração de irregularidades, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção no 146000 (ID 207348815) e, em consequência a nulidade da dívida cobrada (ID 202159294.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a perícia técnica é necessária ao deslinde da demanda; (ii) se ocorreu irregularidade no procedimento administrativo que resultou na emissão de fatura de recuperação de consumo; (iii) se a inspeção técnica realizada pela ré obedeceu às regras previstas na Resolução ANEEL no 1.000/2021; e (iv) se o fato gerou danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 65417775), defiro a gratuidade de justiça ao autor/recorrente.
4. Preliminar de incompetência. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas se mostram aptas ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Preliminar rejeitada.

5. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90). E consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, à ré, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado.
6. Segundo o autor, em abril de 2023 foi surpreendido com a fatura de R$10.638,37, decorrente de irregularidades no relógio de medição, ocasião em que não foi informado dos prazos, perícias e impugnações, assim como não acompanhou a inspeção e não recebeu o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI).
7. As regras sobre a fiscalização, combate ao uso irregular da energia elétrica e procedimento para a recuperação da receita relativa ao consumo não faturado, estão regulamentadas na Resolução da ANEEL no 1.000/2021, nos artigos 589 a 595, segundo os quais, havendo a necessidade de emissão de TOI, cabe à distribuidora de energia entregar cópia ao consumidor mediante recibo com assinatura, armazenar evidências que comprovem eventual recusa no recebimento do termo, além de enviar o referido termo ao consumidor em até 15 dias após a emissão.
8. No caso, a empresa concessionária do serviço público não logrou êxito na comprovação de que a apuração da irregularidade no medidor ocorreu de acordo com o procedimento legal. Com efeito, a ré/recorrente demonstrou que o TOI no 146000 (ID 207348815) foi assinado por Gabriela S.A. Brandão, mas não comprovou o envio de cópia ao autor, titular da unidade, no prazo de até 15 dias, e tampouco comprovou que informou o local e a data da realização da perícia no aparelho retirado de sua residência, nos termos do art. 591 da Resolução ANEEL no 1.000/2021.
9. Nesse contexto, a falta de comprovação do envio de cópia do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) ao consumidor, requisito indispensável para a validade do procedimento administrativo e da cobrança de recuperação de consumo, torna impositivo o reconhecimento da nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) no 146000 e, por conseguinte, da cobrança dos valores relativos à recuperação de consumo empreendida pela ré, uma vez que o consumidor foi cerceado de seu direito à defesa. No mesmo sentido: Acórdão 1839015, 0734293-08.2022.8.07.0003, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJe: 12/04/2024.
10. Por outro lado, no tocante aos danos morais, o fato não vulnerou atributos pessoais do autor e, constatada a preexistência de legítima inscrição do nome do autor, dever ser afastado o direito indenizatório pleiteado (ID 65417306 - Pág. 1/4), por força da aplicação da Súmula no 385 do STJ, que dispõe: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO

11. Recurso do autor desprovido. Recurso da ré desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
12. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/1995), condeno o autor e a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Suspensa a exigibilidade ao autor, por força da gratuidade de justiça concedida.
_________
Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula 385; CPC, art. 373, I e II; ANEEL, Resolução no 1.000/2021, art. 591.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1839015, Relator(a): Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 26/03/2024.